Tribunal: TCU
Processo: 039.018/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 49/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.018/2019-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Maria Tavares Reis (XXX.962.562-XX); Ana Rosa Viana Fontele de Brito (XXX.369.032-XX); Augustinho Cristo (XXX.896.227-XX); Carlos Alberto de Almeida Batista (XXX.649.742-XX); Edezildo Henriques de Souza (XXX.652.536-XX); Francisca Bezerra de Souza (XXX.739.862-XX); Maria Jose Rodrigues Gusman de Souza (XXX.341.702-XX); Maria Raimunda de Brito dos Santos (XXX.139.642-XX); Maria Rodrigues Nascimento (XXX.718.942-XX); Osmario Henriques de Souza Neto (XXX.455.752-XX); Taiane Catanio Cristo (XXX.070.872-XX); Ângela Maria da Silva Amorim (XXX.481.912-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência de Administração do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Em Rondônia 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.